Tribunal: TJES
Processo: 5011683-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011683-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AMILTO SOUZA FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011683-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTO SOUZA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
AMILTO SOUZA FILHO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, nos autos do processo tombado sob nº
0000931-97.2022.8.08.0045,

em que fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em face da vítima LEONARDO PEREIRA EBERT.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em face da vítima LEONARDO PEREIRA EBERT.

Emerge da denúncia (ID nº 3824627) que, no dia 07 de junho de 2022, por volta da 01h01min, no interior da Churrascaria Boi na Brasa, localizada na Rod. ES 344, Zona Rural de São Gabriel da Palha, o denunciado, com
animus necandi
, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, matou a vítima Leonardo Pereira Ebert. Consta que no local acontecia uma confraternização, momento em que houve uma discussão generalizada, inclusive entre a genitora do denunciado, Carla de Souza Mota, e o seu companheiro e vítima, Leonardo Pereira Ebert, em razão de bebidas alcoólicas. Diante desse clima tenso, o denunciado não gostou dessa discussão e, dificultando a defesa da vítima ante a surpresa, efetuou disparo em sua cabeça, que veio a falecer posteriormente, em que pese tenha sido socorrida. Em momento posterior ao crime, o denunciado se desfez da arma de fogo.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, caracterizada pelo
modus operandi
, e gravidade concreta da prática delituosa
)
, consoante excerto da decisão acostada no Id. 3824758:

“In casu, verifico que há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelos seguintes documentos: 1) BO's n°s. 48005966/2022; 2) Relatórios de Atividades Policiais, 3) Depoimentos prestados por testemunhas e pelo acusado; 4) Laudo cadavérico, havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão preventiva (fumus commissi delicti).

De outra sorte,
a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito, porquanto extrai-se que o réu possui envolvimento na prática de crime, haja vista os depoimentos e as provas colhidos na esfera inquisitiva
.

(...)

Assim sendo, considerando as informações acima mencionadas, que demonstram sua periculosidade, bem como que
o acusado responde a outros processos criminais nesta Vara (Processos n°s 0000303-79.2020.8,08.0045 e 0000568-47.2021.8.08.0045)
, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do acusado, para fins de
garantia da ordem pública
”.

Nesse quadrante, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Destaque-se, ainda, que, em suas informações prestadas no ID. 3878464, a suposta autoridade coatora consignou que o acusado responde a outra ação penal por crime da mesma natureza, na modalidade tentada, consoante consta nos autos do processo nº 0000932- 82.2022.8.08.0045.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Perpassado tal ponto, no que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Digno de nota salientar, ainda, que o feito tem tramitado regularmente e, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 3878464, fora designada audiência de instrução e julgamento para 07/02/2023, não se afigurando qualquer atraso na marcha processual imputável ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz.

Por fim, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº 5011683-81.2022.8.08.0000

PACIENTE: AMILTO SOUZA FILHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL).
PERICULOSIDADE DO AGENTE CARACTERIZADA PELO MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA PRÁTICA DELITUOSA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto, é a situação retratada nos autos. Precedentes STF.

2. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.
Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.